Tribunal: TJBA
Processo: 0519181-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519181-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: CATARINA FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VIÚVA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DA PETROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O procedimento a ser adotado pela PETROS no caso deve ser o seguinte: 1) apurar a renda global a que teria direito o de cujus; 2) deduzir o valor pago pelo INSS, obtendo o valor da complementação de aposentadoria que o falecido deveria receber; 3) com base nesse montante, deve ser calculado o percentual de 60% devido à apelada, sem que seja realizado novo abatimento do benefício pago pelo INSS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519181-87.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada CATARINA FREITAS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator